Tribunal: STF
Processo: HC 88494
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DE
   LIMINAR. A adequação de habeas contra ato do Superior Tribunal de
   Justiça que tenha implicado o indeferimento de medida
   acauteladora em idêntica ação pressupõe quadro a revelar
   ilegalidade, quando, então, ocorre o afastamento da
   jurisprudência sumulada - Verbete nº 691 da Súmula do Supremo.